Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. TEMA 1000 DO STJ. MULTA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
I – O Banco-réu não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença quanto à procedência do pedido de exibição de extratos bancários, o que impede o conhecimento da apelação nesse ponto. Acolhida parcialmente a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
II – No julgamento do REsp 1.763.462/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1000), o eg. STJ modificou o entendimento constante da Súmula 372 para permitir a aplicação de multa em exibição de documentos, por isso, diante da recalcitrância do Banco-réu, deve ser mantida a multa diária fixada pela r. sentença para cumprimento da obrigação.
III – A multa diária foi fixada em patamar adequado para o cumprimento da obrigação de exibir extratos bancários da conta judicial indicada pelos herdeiros-autores.
IV – Diante da procedência do pedido formulado na inicial, o Banco-réu deve arcar integralmente com o pagamento das despesas processuais, art. 85, caput, do CPC.
V – Apelação parcialmente conhecida e, no mérito, desprovida.